Tribunal: CARF
Processo: 10880.939994/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2004
DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. INOCORRÊNCIA.
A homologação tácita da compensação (conforme §5o do artigo 74 da Lei no 9.430/1996) ocorre com o transcurso do prazo de cinco anos entre a data da entrega do PER/DCOMP e a ciência do Despacho Decisório. E, por inexistência de restrição temporal quanto à averiguação da sua liquidez e certeza, não há que se falar em homologação por decurso de prazo das parcelas que compõem o saldo negativo de CSLL.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Exercício: 2004
SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Nos termos da Súmula CARF no 177, as estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
SALDO NEGATIVO. COMPROVADO. RETORNO DE DILIGÊNCIA. INCLUSÃO EM PARCELAMENTO.
Comprovado, através do retorno de Diligência, o direito creditório oriundo de saldo negativo de CSLL, necessário o seu reconhecimento e homologação da compensação pleiteada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.939994/2009-98
ACÓRDÃO
1302-007.459 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESTAMPARIA INDUSTRIAL ARATELL LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2004
DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO
DE CSLL. INOCORRÊNCIA.
A homologação tácita da compensação (conforme §5o do artigo 74 da Lei
no 9.430/1996) ocorre com o transcurso do prazo de cinco anos entre a
data da entrega do PER/DCOMP1 e a ciência do Despacho Decisório. E, por
inexistência de restrição temporal quanto à averiguação da sua liquidez e
certeza, não há que se falar em homologação por decurso de prazo das
parcelas que compõem o saldo negativo de CSLL.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Exercício: 2004
SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Nos termos da Súmula CARF no 177, as estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes
de homologação.
SALDO NEGATIVO. COMPROVADO. RETORNO DE DILIGÊNCIA. INCLUSÃO
EM PARCELAMENTO.

1 Nesse sentido: “O PER (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento) e a DCOMP (Declaração de
Compensação) pertencem àquele conjunto de raras coisas que, de tanto serem referidas conjuntamente (na
expressão “PER/DCOMP”), atingem um timbre de “unicidade” (...). O “Programa PER/DCOMP” é um sistema criado
pela RFB que permite preencher, validar e gravar o PER ou a DCOMP, para serem transmitidos ao Fisco. Por conta
disso, de maneira metonímica, usa-se o nome do programa para referir tanto ao PER quanto à DCOMP (...)”. In:
CHAVES, André Severo; NETO, Carlos Augusto Daniel. Direto do CARF: escritos analíticos sobre a jurisprudência do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais: volume IV, 1a ed., São Paulo: Amanuense, 2023, p. 38.
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.459 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939994/2009-98
2
Comprovado, através do retorno de Diligência, o direito creditório oriundo
de saldo negativo de CSLL, necessário o seu reconhecimento e
homologação da compensação pleiteada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência suscitada, e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP n° 21163.85293.160307.1.7.03-5029 e
relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, apurado no ano-calendário 2003
(01.01.2003 a 31.12.2003) no valor de R$ 505.376,49 (quinhentos e cinco mil, trezentos e setenta
e seis reais e quarenta e nove centavos).
2.

Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fls. 03/06) reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sob o fundamento de que a estimativa compensada
no valor de R$ 43.595,92 (quarenta e três mil, quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e dois
centavos) não restou homologada. Confira-se:
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.459 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939994/2009-98
3

3.

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 37/50), por meio
da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
possui crédito suficiente para efetuar a compensação requerida;
(ii)
o crédito foi formado por parcelas pagas no ano-calendário 2003 e, portanto,
alcançadas pela decadência, e não se pode cobrar um período decadente;
(iii) faltaram "elementos de acusação", o que obsta sua capacidade de se defender
propriamente;
(iv) o Despacho Decisório é nulo por vícios de forma e motivo.
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 27 de setembro de 2016, a
15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto
(“DRJ/RPO”), em Acórdão de no 14-62.914 (e-fls. 112/121), entendeu por bem julgá-la
improcedente, ao fundamento de que:
(i)
não há previsão legal para que a homologação tácita se aplique à apuração de
prejuízos fiscais ou de bases de cálculo negativas da CSLL, ou ainda dos saldos
negativos do IRPJ ou da CSLL;
(ii)
o ato de verificação da certeza e liquidez do indébito tributário, relativo ao
saldo negativo da CSLL, em sede de análise de declaração de compensação
apresentada pelo sujeito passivo, não está limitado ao prazo de cinco anos da
apuração do saldo negativo pleiteado;
(iii) a insuficiência de crédito é resultante da análise da DCOMP no
18345.52095.110803.1.3.03-4420, a qual utiliza crédito de saldo negativo de
períodos anteriores, controlada pelo processo 13807.003652/2003-13;
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.459 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939994/2009-98
4
(iv) nos bancos de dados da RFB não consta reforma das decisões de não
homologação das compensações, ou pagamento das estimativas mensais,
pelo que se impõe a manutenção da decisão recorrida.
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Exercício: 2004
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE CSLL. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
Com o transcurso do prazo decadencial, apenas o dever/poder de constituir o
crédito tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma das
modalidades de extinção do crédito tributário.
Não se submete à homologação tácita o direito creditório de saldos negativos de
CSLL apurados nas declarações apresentadas, a serem regularmente
comprovados, quando objeto de pedido de restituição ou compensação.
VERIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL. LANÇAMENTO VERSUS
RECONHECIMENTO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
A verificação da base de cálculo do tributo não é cabível apenas para fundamentar
lançamento de ofício, mas deve ser feita, também, no âmbito da análise das
declarações de compensação, para efeito de determinação da certeza e liquidez
do crédito, invocado pelo sujeito passivo, para extinção de outros débitos fiscais.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Segundo orientações da PGFN, não integram o saldo negativo as estimativas, cuja
compensação não foi homologada administrativamente, por se tratarem de
meras antecipações de tributos, cuja exigibilidade não tem o caráter de certeza e
liquidez necessário à cobrança e inscrição em dívida ativa.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.
SALDO NEGATIVO DE CSLL. DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. VERDADE
MATERIAL.
Não sendo possível verificar a certeza e liquidez do crédito em litígio, condição
sine qua non para a compensação em análise, resta inviável o reconhecimento do
direito creditório pela autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
6.

Em 24.02.2017 a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão no 14-62.914, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (DTE),
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.459 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939994/2009-98
5
conforme se verifica do “Termo de Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo” (e-fl. 124) e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 128/139), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade.
7.

Os autos foram encaminhados para este E. CARF através do Despacho de
Encaminhamento (e-fl. 140), sendo que, em sessão realizada em 22 de setembro de 2022, a 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento proferiu a Resolução no 1302-001.076
(e-fls. 141/147) e, na oportunidade, acabou concluindo por converter o julgamento do processo
em Diligência para que a Autoridade Fiscal de jurisdição da Contribuinte adotasse as seguintes
providências:
“Deste modo, proponho que o presente julgamento seja convertido em diligência
para que a unidade de origem adote as seguintes providências:
a) Verificar se o débito de estimativa da CSLL de abril de 2003, no valor de R$
43.595,92, que a interessada pretendeu compensar por meio do PER/DCOMP no
18345.52095.110803.1.3.03-4420, tratado no processo no 13807.003652/2003-
11, foi efetivamente quitado;
b) Em caso negativo, verificar se o referido débito foi declarado em DCTF ou se
foram objeto de lançamento de ofício, além de se há algum impedimento para a
sua cobrança;
c) Intime, se necessário, o contribuinte a apresentar outros elementos que
entender pertinentes; e
d) Elabore um relatório conclusivo sobre as apurações realizadas a fim de
consolidar os créditos passíveis de reconhecimento, dando-lhe ciência ao
contribuinte para que, querendo, se manifeste no prazo de trinta dias”.
8.

Na sequência, os autos foram remetidos à Unidade de Origem, a qual, por meio do
“DESPACHO DE DILIGÊNCIA AO CARF - EQAUD IRPJCSLL 8RF no. 19.161/2024” (e-fls. 684/696),
concluiu que o débito da referida estimativa foi devidamente registrado em DCTF e inscrito em
dívida ativa. Confira-se:
“17. Os elementos do PAF no. 13807.003652/2003-13 foram juntados para
instrução
às
folhas
149
a
662.
De
fato,
no
PER/DCOMP
no.
18345.52095.110803.1.3.03-4420 foi informado a compensação do tributo CSLL
(código 2484) para o PA abril/2003, no valor original de R$ 43.595,92. Veja-se:
[...]
18. Através dos elementos juntados no PAF no. 13807.003652/2003-13 e da Tela
SIEF Processos (folhas 663 e 664) chega-se à conclusão de que o débito foi inscrito
em DAU, inclusive o processo se encontra atualmente na PFN. Veja-se:
[...]
21. Com efeito, na DCTF retificadora/liberada está registrado o valor de R$
43.595,92, conforme a seguir destacado”. (destaques no original)
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.459 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939994/2009-98
6
9.

Finalizados os trabalhados determinados no bojo da Resolução no 1302-001.076, a
Contribuinte foi intimada da elaboração do “DESPACHO DE DILIGÊNCIA AO CARF - EQAUD IRPJCSLL
8RF no. 19.161/2024”, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (DTE),
conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 698) e, na ocasião,
entendeu por apresentar Manifestação complementar, informando a quitação da referida
estimativa através do parcelamento e requerendo o provimento do Recurso Voluntário e
consequentemente a homologação das compensações.
10.

Em razão do retorno da Diligência, os autos foram encaminhados para este E. CARF
para prosseguir com o julgamento do Recurso Voluntário, conforme se verifica do Despacho de
Encaminhamento (e-fl.713).
11.

É o relatório.

VOTO

Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I - Admissibilidade e Tempestividade
12.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20232 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
13.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
24.02.2017 (e-fl. 124), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 21.03.2017 (e-fl.

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.459 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939994/2009-98
7
127), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
14.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

II – Análise da Alegação Preliminar de Decadência e Homologação Tácita
15.

A Recorrente sustenta, inicialmente, a ocorrência da decadência, já que em seu
entendimento, não haveria a possibilidade de questionamento, por parte do Fisco, do saldo
negativo apurado no ano-calendário 2003, tendo em vista o decurso do prazo quinquenal para tal
revisão.
16.

A respeito, pontuou a Recorrente:
“A empresa utilizou crédito de CSLL recolhido a maior no ano de 2002 para
compensação no ano de 2003, nas datas de 11/08/2003, 30/10/2003,
25/11/2003, 19/12/2003 e 15/01/2004, tendo procedido a entrega das
Declarações de Compensação de forma eletrônica.
[...]
Ocorre que as Declarações de Compensação apresentadas pela empresa não
foram analisadas dentro do prazo legal de 05 (cinco) anos estabelecido no
parágrafo 5.o, do dispositivo legal supramencionado, o qual dispõe:
§ 5o - O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Portanto, quer a questão seja analisada à luz do artigo 150, parágrafo 4.o, do CTN,
quer seja analisada sob a ótica do artigo 74 e respectivos parágrafos da Lei
9.430/96, evidente que as Declarações de Crédito devem produzir, diga-se, de
maneira integral, o efeito que dela se espera, qual seja: a extinção do crédito
tributário.
Para fins de verificação da ocorrência de decadência na constituição de crédito
tributário ou de forma alternativa, para constatação da homologação tácita,
mister se faz atentar para os seguintes
Fato Gerador - período de 01/01/2003 a 31/12/2003
Datas dos Pedidos de Compensação: 11/08/2003, 30/10/2003, 25/11/2003,
19/12/2003 e 15/01/2004
Data do Despacho Decisório: 11/05/2009.
[...]

3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.459 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939994/2009-98
8
Considerando que o fato gerador compreende o período de 01/01/2003 a
31/12/2003, temos que salientar que o prazo decadencial começou a fluir em
01/01/2004 (marco inicial) e findou em 31/12/2008, desta forma como o
despacho decisório foi exarado em 11/05/2009 está claramente evidenciada a
ocorrência da decadência quanto ao período em cobro, não podendo a recorrida
cobrar período já decadente, pois uma vez decorrido o prazo de 05 (cinco) anos
previsto no artigo 150, §4o do CTN, eventual crédito tributário que pudesse vir a
ser constituído já estava extinto à época do despacho decisório, nos termos do
artigo 156, inciso V do mesmo Diploma Legal, que dispõe:
Artigo 156. Extinguem o crédito tributário:
V- a prescrição e a decadência”. (destaques no original)
17.

Rememore-se que as referidas alegações foram devidamente analisadas e afastadas
no Acórdão recorrido, no qual se sublinhou:
“DA DECADÊNCIA DAS PARCELAS QUE COMPÕEM O CRÉDITO
Preliminarmente, a impugnante suscita a ocorrência de decadência das parcelas
que compõem o direito creditório não reconhecido. Contudo, conforme
elucidaremos adiante, a parcela não reconhecida é resultado de compensações
anteriores as quais foram consideradas não homologadas pela autoridade
tributária.
Cumpre, entretanto, afastar a tese da defesa de que, na apreciação do direito
creditório relativo ao saldo credor da CSLL, não mais seria cabível qualquer
verificação relativa ao saldo negativo do período, posto que decaído o direito da
RFB de fazê-lo.
Isso porque, nos termos da legislação, o lançamento é ato administrativo de
constituição de crédito tributário, sujeito a prazo decadencial, de acordo com as
normas aplicáveis previstas no CTN (arts. 150, §4o e 173, I).
Por seu turno, no contexto do procedimento de homologação das declarações de
compensação, no qual deve ser atestada a existência e a suficiência do direito
creditório invocado para a extinção dos débitos compensados, a única limitação
imposta à atuação do Fisco é a que diz respeito ao prazo de cinco anos da data da
protocolização ou apresentação das declarações de compensação, depois do qual
os débitos compensados devem ser extintos, independentemente da existência
dos créditos (art. 74, §5o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Ora, não há que se confundir lançamento de crédito tributário com a não-
homologação de DCOMP. Na verdade, nestes casos, cumpre ao órgão competente
o pronunciamento acerca da certeza e liquidez do crédito invocado em favor do
sujeito passivo para extinção dos débitos fiscais a ele vinculados por meio das
declarações de compensação.
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.459 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939994/2009-98
9
Não se pode admitir que a determinação da certeza e liquidez dos indébitos
tributários, relativos ao saldo negativo da CSLL, possa ser aferida sem qualquer
análise da base de cálculo do tributo que lhe serve de fundamento.
Relevante assentar que a análise em questão da regularidade da composição da
base de cálculo, fato que serve de fundamento à determinação do saldo negativo
do tributo, se já ultrapassado o termo final da contagem do prazo decadencial,
não pode implicar lançamento de ofício de diferenças da CSLL porventura
apuradas. Todavia, não se pode dizer, por isso, que o órgão administrativo deve
simplesmente “homologar” o saldo negativo da CSLL demonstrado na DIPJ
correspondente, e proceder à restituição ou à compensação sem aferir a certeza e
liquidez dos indébitos tributários que lhe fundamentam.
Oportuno, esclarecer que desde a instituição da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, pela Instrução Normativa SRF no 127,
de 30 de outubro de 1998, a declaração apresentada à SRF tem caráter
meramente informativo, constituindo-se apenas num demonstrativo da apuração
da base de cálculo, da contribuição devida, e dos saldos a pagar ou a restituir da
CSLL, passível de verificação: (i) nos prazos decadenciais previstos no CTN, para a
constituição de crédito tributário; ou (ii) no prazo da homologação tácita das
compensações, para fins de restaurar a exigibilidade dos débitos fiscais
indevidamente compensados.
Ainda no âmbito das distinções necessárias entre os procedimentos de
lançamento e de homologação das compensações declaradas, convém destacar
que, não há qualquer exigência de crédito tributário, efetuada no âmbito dos
presentes autos, relativa ao fato gerador da CSLL em que se apóia o pretenso
direito creditório. A exigência fiscal vinculada ao processo em questão refere-se
aos débitos cuja compensação com o saldo negativo da CSLL, não foi homologada
pela autoridade competente.
Registre-se: o ato praticado foi de não homologação das compensações
declaradas, por falta de comprovação da existência do direito creditório, e não de
constituição de ofício de crédito tributário.
Ademais, no exercício do dever/poder de verificação da regularidade do
cumprimento das obrigações tributárias pelos contribuintes, atualmente, se
insere, também, a verificação das compensações efetuadas, sob a
responsabilidade do sujeito passivo, sem qualquer prévio procedimento de
ofício relacionado ao reconhecimento do indébito tributário assim utilizado.
Relevante assinalar que na sistemática das declarações de compensação, o sujeito
passivo procede à extinção do crédito tributário sob condição resolutória de sua
posterior homologação, conseqüentemente, sem prévio exame da autoridade
administrativa.
Outro problema a ser apreciado é se o lançamento de ofício, para retificação da
base de cálculo do tributo, seria necessário para conferir fundamento de validade
ao ato de não-homologação da compensação declarada.
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.459 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939994/2009-98
10
O lançamento de ofício, apesar de ser um ato necessário à constituição do crédito
tributário, não se configura imprescindível para a determinação da certeza e
liquidez do crédito invocado em favor do contribuinte. Dito por outras palavras:
não é porque não houve lançamento de ofício em relação a determinado período
de apuração da CSLL, que estaria homologado o direito creditório relativo ao
saldo negativo demonstrado na DIPJ correspondente, não sendo assim passível de
qualquer verificação no âmbito da análise das declarações de compensação
apresentadas.
Na verdade, com o transcurso do prazo decadencial previsto nos arts. 150, §4o ou
173, I, do CTN apenas o dever/poder de constituir o crédito tributário estaria
obstado, tendo em conta que a decadência é uma das modalidades de extinção
do crédito tributário (art. 156, V e VII do CTN). Todavia, não se pode inferir, a
partir daí que, com o transcurso do prazo decadencial para efetuar o
lançamento, estariam tacitamente homologados quaisquer outros fatos
jurídicos tributários que pudessem repercutir em períodos de apuração
futuros”. (g.n.)
18.

Vale recordar que o prazo decadencial está previsto no artigo 173 do Código
Tributário Nacional (“CTN”), o qual dispõe:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II – da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
19.

Vê-se que o caput do artigo é claro ao se referir à constituição do crédito tributário,
procedimento esse definido na regra do artigo 142 do Código Tributário Nacional (“CTN”), verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
20.

Por disposição do artigo supratranscrito, estabeleceu-se que o crédito tributário é
constituído pelo lançamento. Nas palavras de Luís Eduardo Schoueri4, “A atividade do lançamento
tem uma finalidade: apurar o an e quantum debeatur: se é devido e quanto é devido”.

4 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 5a ed., São Paulo: Saraiva, 2015, p. 623.
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.459 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939994/2009-98
11
21.

Ocorre que, na hipótese, conforme expressamente consignado no Acórdão
recorrido, não há controvérsia relativa a lançamento, mas sim, quanto à análise de direito
creditório e a consequente não homologação da compensação.
22.

Nesse contexto, tendo em vista o disposto no artigo 142 e caput do artigo 173 do
Código Tributário Nacional (“CTN”), é certo que o prazo decadencial abrange o que corresponder
ao conceito de lançamento: ocorrência do fato gerador, determinação da matéria tributável e
cálculo do montante do tributo devido.
23.

A propósito, Paulo de Barros Carvalho5 oferece definição didática a respeito:
“Lançamento tributário é o ato jurídico administrativo, da categoria dos simples,
constitutivos e vinculados, mediante o qual se insere na ordem jurídica brasileira
uma norma individual e concreta, que tem como antecedente o fato jurídico
tributário e, como consequente, a formalização do vínculo obrigacional, pela
individualização dos sujeitos ativo e passivo, a determinação do objeto da
prestação, formado pela base de cálculo e corresponde alíquota, bem como pelo
estabelecimento dos termos espaço-temporais em que o crédito há de ser
exigido”. (g.n.)
24.

Nesse passo, trazendo esse conceito para o caso concreto, podemos afirmar que a
comunicação da ocorrência do fato gerador, a determinação da matéria tributável e o cálculo do
montante do tributo devido estão apresentados na DIPJ/2003, através do preenchimento de suas
fichas, as quais informam o saldo de CSLL a pagar (valor positivo) ou passível de restituição (valor
negativo), resultado da comparação entre o tributo devido e as deduções previstas na legislação,
incluindo as antecipações.
25.

Portanto, há que se fazer a necessária diferenciação entre tributo devido e tributo a
pagar, conceitos distintos: o primeiro, objeto do lançamento, pela Autoridade Administrativa, seja
por homologação, submetido ao prazo decadencial; o segundo, calculado a partir do tributo
devido, considerando as deduções legais, incluindo antecipações, objeto de cobrança (em caso
positivo), submetido ao prazo prescricional, ou restituição (em caso negativo).
26.

Desse modo, tem-se que o prazo decadencial para o lançamento incide sobre o
valor do tributo devido, em relação ao qual, de fato, não pode mais a Receita Federal atuar após
decorrido o prazo previsto no artigo 173 do Código Tributário Nacional (“CTN”).
27.

Entretanto, o mesmo dispositivo legal não se aplica ao crédito originado como saldo
do imposto a pagar, quando esse se revela negativo.
28.

In casu, considerando que se pretendeu utilizar o alegado crédito para extinção de
débitos por compensação, rege a matéria o disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”) e no artigo 74 da Lei n° 9.430/1996:

5 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 19a ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p. 423.
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.459 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939994/2009-98
12
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
29.

Nesse contexto, ressalta-se que, o ato estatal de certificação do crédito do
particular contra a Fazenda Pública é a decisão administrativa homologatória da compensação
(homologação expressa) ou o decurso do prazo de cinco anos de silêncio da Administração,
contados da entrega da declaração de compensação (homologação tácita, §5o do artigo 74 da Lei
n° 9.430/1996). Em outras palavras, a homologação expressa ou tácita da DCOMP é o ato estatal
que simultaneamente reconhece o crédito do contribuinte e satisfaz esse crédito do contribuinte
por compensação com a dívida tributária declarada como devida pelo próprio contribuinte e por
ele constituída pela entrega da declaração de compensação.
30.

A propósito, cito as lições de Leandro Paulsen6:
“A compensação do art. 74 da Lei n. 9.430/96 é efetuada mediante a
apresentação, pelo titular do crédito, de documento eletrônico denominado
Declaração de Compensação (DCOMP), do qual constam informações relativas
aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. Terá o Fisco o
prazo de cinco anos contados da declaração para homologá-la (o que ocorrerá
tacitamente) ou para não homologá-la, negando efeitos à compensação e dando
o débito do contribuinte por aberto”. (os grifos em negrito são originais e os
sublinhados são desta Relatora)
31.

Portanto, estabelecida a devida distinção entre tributo devido e tributo a pagar, o
alcance do prazo decadencial para constituição do crédito tributário previsto no artigo 173 do
Código Tributário Nacional (“CTN”) e as regras que regem a compensação declarada e, ainda, a
constatação de que os procedimentos adotados para emissão do Despacho Decisório não se
encaixam no conceito de “revisão” de declaração, posto não haver alteração na apuração do
tributo devido no período, mas tão somente a confirmação das parcelas de composição do
crédito que a Recorrente alega ter em seu favor, revela-se descabida a alegação da Recorrente de

6 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 14a ed., São Paulo: SaraivaJur, 2023, p. 331.
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.459 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939994/2009-98
13
que a comprovação de certeza e liquidez quanto ao crédito informado estaria prejudicada, por ter
sido alcançada pela decadência.
32.

Na mesma linha é a jurisprudência deste Conselho:
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. A
homologação tácita da compensação dos débitos (§ 5o do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996), é o lapso de mais de 5 anos entre a data da entrega do Per/DComp e a
ciência do Despacho Decisório. Por inexistência de restrição temporal a
averiguação da sua liquidez e certeza, não há que se falar em homologação por
decurso de prazo das parcelas que compõem o saldo negativo de IRPJ.
COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA. O procedimento de verificação do saldo negativo
de IRPJ utilizado em compensação não está limitado pelo prazo decadencial de
que trata o § 4o do art. 150 do CTN ou ou 173, I, do CTN (Solução de Consulta
Interna Cosit no 16, de 2012). (Processo n° 10880.982732/2011-68. Acórdão n°
1003-002.233. Sessão de 04/02/2021. Relatora Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, g.n.)
33.

Por essas razões, entendo por afastar a alegação preliminar de decadência.

III - Análise das Alegações Meritórias
34.

O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de CSLL, apurado no ano-calendário 2003 (01.01.2003 a 31.12.2003) no valor de
R$ 505.376,49 (quinhentos e cinco mil, trezentos e setenta e seis reais e quarenta e nove
centavos), resultante de antecipações a título de estimativas.
35.

Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fls. 03/06) reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sob o fundamento de que a estimativa compensada
no valor de R$ 43.595,92 (quarenta e três mil, quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e dois
centavos) não restou homologada. Confira-se:

Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.459 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939994/2009-98
14

36.

O Acórdão recorrido manteve integralmente o Despacho Decisório, ao fundamento
de que “parcela das estimativas não consideradas pela autoridade fiscal na formação do saldo
negativo em análise permanecem não compensadas”.
37.

Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho da decisão recorrida:
“Consoante se extrai dos autos do processo no 13807.003652/2003-13, parcela
das estimativas não consideradas pela autoridade fiscal na formação do saldo
negativo em análise permanecem não compensadas, tendo em vista a não
homologação, inclusive referente à DCOMP 18345.52095.110803.1.3.03-4420,
razão pela qual não se confirmou o direito creditório em discussão.
E, diante da falta de exigibilidade dos débitos das demais estimativas mensais, por
inexistir liquidez e certeza do crédito, o resultado daquele outro processo afeta o
valor do saldo negativo apreciado nestes autos, porque não se configura possível
a sua inclusão no saldo negativo de CSLL do período, antes de regularizada a sua
extinção, mediante homologação da compensação ou pagamento”.
38.

Rememore-se que a Autoridade de Origem no “DESPACHO DE DILIGÊNCIA AO CARF
- EQAUD IRPJCSLL 8RF no. 19.161/2024” (e-fls. 684/696), concluiu que o débito da referida
estimativa foi devidamente registrado em DCTF e inscrito em dívida ativa, nos seguintes termos:
“17. Os elementos do PAF no. 13807.003652/2003-13 foram juntados para
instrução
às
folhas
149
a
662.
De
fato,
no
PER/DCOMP
no.
18345.52095.110803.1.3.03-4420 foi informado a compensação do tributo CSLL
(código 2484) para o PA abril/2003, no valor original de R$ 43.595,92. Veja-se:
[...]
18. Através dos elementos juntados no PAF no. 13807.003652/2003-13 e da Tela
SIEF Processos (folhas 663 e 664) chega-se à conclusão de que o débito foi inscrito
em DAU, inclusive o processo se encontra atualmente na PFN. Veja-se:
[...]
21. Com efeito, na DCTF retificadora/liberada está registrado o valor de R$
43.595,92, conforme a seguir destacado”. (destaques no original)
39.

A Recorrente, por sua vez, esclareceu em sede de Manifestação Complementar (e-
fls. 702/705), que incluiu o referido débito em parcelamento. É de ver-se:
“Considerando-se o prazo concedido para manifestação, sem prejuízo dos
argumentos de defesa outrora já apresentados, a requerente informa que o valor
não homologado (R$ 43.595,92 – Abril/2003)foi quitado através de
parcelamento – PERT n.o 001.586.446.
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.459 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939994/2009-98
15
Conforme guia DARF que segue anexa, o valor de R$ 43.595,92 foi inscrito em
Dívida Ativa da União sob o n.o 80 6 08038681-43, conforme abaixo:

Considerando-se a necessidade de renovação de sua certidão de regularidade
fiscal, compelida pelas circunstâncias, a requerente aderiu ao PERT conforme
Comprovante de Adesão abaixo reproduzido:

Veja-se que a CDA e os valores foram relacionados e incluídos no PERT para
pagamento em 60 parcelas:

E o valor inclusive já foi baixado, tanto que não aparece no Relatório de Situação
Fiscal junto à PGFN.
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.459 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939994/2009-98
16
Por todo o exposto, requer, “Data Maxima Venia”, se digne Vossa Senhoria
encaminhar os autos ao CARF para que, de acordo com as informações acima
prestadas e respectivos documentos comprobatórios que seguem anexos,
proceda à baixa do valor não homologado (R$ 43.595,92 – Abril/2003) e à
regularização da situação junto ao sistema e banco de dados cadastrais da Receita
Federal do Brasil, tendo em vista a realização do pagamento pela empresa através
do PERT n.o 001.586.446., por ser medida de JUSTIÇA!!!”. (destaques no original)
40.

Pois bem. Da análise dos autos verifica-se que, de fato, o referido débito de
estimativa foi incluído em parcelamento (e-fls. 706/711).
41.

Ainda que assim não fosse, o presente caso se soluciona com a inteligência da
Súmula CARF no 177:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
42.

Nesse sentido, confirmo a parcela de estimativa compensada e indicada como
componente do saldo negativo vindicado pela Contribuinte, reconhecendo a parcela adicional de
R$ 43.595,92 (quarenta e três mil, quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos).

IV - Dispositivo
43.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, rejeitar a
preliminar de decadência suscitada e, no mérito, e dar-lhe provimento para reconhecer o direito
creditório adicional no valor de R$ 43.595,92 (quarenta e três mil, quinhentos e noventa e cinco
reais e noventa e dois centavos), homologando as compensações objeto do presente processo até
o limite do direito creditório reconhecido.
44.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.459 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939994/2009-98
17

Fl. 731
DF CARF MF
Original